Tribunal: STF
Processo: HC 198695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTEFATOS APREENDIDOS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BUSCA E APREENSÃO CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQUENTE INVALIDADE DA APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Pinheiro Costa, advogado, em benefício de Daniel Francisco dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 534.886, Relator o Ministro João Otávio Noronha.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 1º.9.2016, o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas/MG condenou o paciente às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação do paciente para reduzir a pena imposta para três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03) - PRELIMINARES - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PREFACIAL AFASTADA. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de algum meio probatório requerido pela Defesa, notadamente porque, sendo o Magistrado o principal destinatário das provas, a ele caberá, de acordo com a sua discricionariedade motivada, indeferir aquelas que entender meramente protelatórias, desnecessárias ou impertinentes para auxiliar no deslinde do processo. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DAS DATAS DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. É ônus do Defensor constituído acompanhar a tramitação de diligência deprecada para oitiva de testemunhas por carta precatória, não havendo que se falar em intimação do causídico, pelo Juízo originário, para todos os atos a serem realizados no Juízo ao qual foi destinada carta precatória, inexistindo prejuízo ao acusado que foi assistido por Defensor Dativo em todas as oportunidades. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPARCIALIDADE DO JUIZ - PREFACIAL AFASTADA. Não se verificando qualquer fundamentação, vinculada ao fato de o acusado ter permanecido em silêncio, cujo teor seja indiscutivelmente desabonador ao réu, não se há falar em nulidade por ofensa ao princípio da imparcialidade do Juiz, sobretudo quando a condenação se lastrear em elementos de prova concretos que foram juntados aos autos. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS - NÃO OCORRÊNCIA - ÉDITO CONDENATÓRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO - PRELIMINARES REJEITADAS. A eventual objetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço, a prolixidade também não é sinônimo de decisão fundamentada. Sendo assim, se o decisório se encontra devidamente motivado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não se há falar em nulidade da Sentença Penal condenatória. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA - NÃO OCORRÊNCIA - POLICIAIS MILITARES QUE, POR MEIO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO NA DATA DO FATO, APREENDERAM PROVAS NO CONTEXTO DE CRIME PERMANENTE - IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PREFACIAL AFASTADA. Em caso de crimes permanentes, assim compreendidos aqueles cuja consumação se protrai no tempo, pode o Agente Público promover a busca e apreensão de provas, a qualquer hora do dia ou da noite, ainda que para isso tenha que adentrar na residência do agente. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA - INAPLICABILIDADE – CONDUTA QUE, ALÉM DE NÃO SE ENQUADRAR NO ART. 12 DA LEI 10.826/03, FOI PERPETRADA APÓS O PRAZO DE PRORROGAÇÃO ESTIPULADO PELA LEI 11.922/09 - FATO TÍPICO - VIOLAÇÃO AO ART. 155 DA LEI PENAL ADJETIVA - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03, PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - NÃO CABIMENTO - USO RESTRITO DA ARMA DE FOGO VERIFICADO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ANÁLISE EQUIVOCADA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS- CORREÇÃO - NECESSIDADE - REDUÇÃO DA SANÇÃO-BASE - VIABILIDADE - AUMENTO DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INC. I, DO CÓDIGO PENAL) - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE REGISTRO CONDENATÓRIO HÁBIL À CARACTERIZAÇÃO DA EXASPERANTE DESCRITA NO ART. 61, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPERIOSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - HABEAS CORPUS 126.292/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DETERMINADO O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA. 01. O cometimento das condutas tipificadas no art. 12, da Lei nº 10.826/03, foram tidas como atípicas até a data de 31 de dezembro de 2009, em razão do art. 20 da Lei 11.922/09, que prorrogou o prazo para o registro de armas de fogo previsto no art. 30 do Estatuto do Desarmamento. 02. Se a conduta do réu foi aquela descrita no art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, e foi perpetrada após a data de 31 de dezembro de 2009, não há que se falar em abolitio criminis originada pela Medida Provisória nº 417/08. 03. Se o édito condenatório não se fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, encontrando-se alicerçado, também, nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 04. Atestando o Laudo Pericial que o calibre da arma de fogo apreendida configura o equipamento como sendo de uso restrito, nos termos art. 16, inc. VIII, do Decreto 3665/00, impossível a desclassificação do delito previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 para aquele previsto no art. 14 do mesmo diploma legal. 05. Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo parâmetros da quantificação da reprimenda, compreende-se que a pena-base apenas pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do réu, logo, se uma delas é desabonadora ao inculpado, impõe-se o afastamento da sanção-base do mínimo legal. 06. Se algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram analisadas equivocadamente pelo Sentenciante, impõe-se a sua retificação. 07. Se o aumento da pena-base, em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável, for desproporcional, é de rigor a sua reestruturação, sob pena de se impor ao indigitado uma reprimenda injusta 08. A configuração da agravante da reincidência exige a presença de registro sobre Sentença Penal condenatória com trânsito em julgado, para ambas as partes, anterior ao fato narrado na denúncia, inteligência do art. 63 do Código Penal. 09. Em se tratando de agente primário, que ficou submetido a pena corporal inferior a quatro (04) anos, e que ostenta contra si a maioria das balizas judiciais previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo como favoráveis, deve-se aplicar o regime aberto para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. 10. Constatando que o acusado preenche, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se cogente contemplá-lo com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de direito subjetivo do apenado. 11. A expedição de mandado de prisão e/ou de guia de execução, após a prolação de Acórdão Condenatório por este Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de iniciar a execução da pena imposta, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-probatória, encontrando-se formada a culpa do agente”.
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 534.886 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.8.2020, o Relator, Ministro Jorge Mussi, não conheceu da impetração.
    A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO PERDURAR A CONSUMAÇÃO. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia. 
    2. Nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do art. 303 do CPP. 
    3. Não é nula a decisão que menciona o silêncio do réu quando tal referência não é considerada elemento incriminador e a condenação está fundada em outras provas. 
    4. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença. 
    5. Não estando a tese de nulidade amparada em prova pré-constituída, inviável seu conhecimento na estreita via do habeas corpus. 
    6. Agravo regimental desprovido”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o silêncio do réu em interrogatório não pode ser interpretado em seu desfavor, de sorte que o juiz, ao mencionar na sentença que “O acusado Daniel não tendo como negar o crime, exerceu o seu direito de ficar em silêncio”, descumpre seu dever de imparcialidade, afrontando o devido processo legal, notadamente o art. 186, parágrafo único, do CPP. A ofensa é grave, devendo levar à nulidade da sentença e do acórdão que a chancele”.
    Sustenta que “a prova colhida por busca e apreensão em domicílio, quando originada de decisão anulada pela própria Justiça, obviamente deve ser considerada ilícita, contaminando toda a ação penal dela originada”.
    Argumenta que “o flagrante permanente só autoriza a busca sem mandado se houver fundadas razões (prévias à entrada) que justifiquem a exceção à inviolabilidade garantida em sede constitucional (STF, RE 603.616, repercussão geral, relator o Min. Gilmar Mendes)”.
    Anota que, “por consequência, os frutos da busca que não teve origem em suspeita alguma, mas, sim, em mandado anulado, expedido em ação por improbidade, deve ser considerados prova ilícita”.
    Pede “a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova e a nulidade do processo desde a sentença”.
    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. STJ. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA. SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. DIREITO AO SILÊNCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus 534.886. 
    2. Incabível a impetração de habeas corpus contra acórdão que desproveu agravo regimental, pois este não substitui o recurso especial. 
    3. No momento em que efetivada a busca e apreensão, havia decisão judicial, proferida em ação civil pública, autorizando a diligência. Ainda que afastada a liminar posteriormente, não de descartou a prática de crime no local. 
    4. Inexistência de prejuízo causado ao paciente quando da menção ao respectivo direito ao silêncio, uma vez que o magistrado utilizou elementos probatórios diversos para fundamentar a sentença condenatória. 
    5. Ilícito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permitindo-se a prisão em flagrante enquanto a arma estiver sob sua guarda, conforme previsão do artigo 303 do Código de Processo Penal. 
    6. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do acerco fático-probatório.
    - Pelo não conhecimento do habeas corpus, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste ao impetrante.
    8. Consta dos autos que, em 11.4.2013, o paciente foi alvo de busca e apreensão deferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas/MG em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
    Durante o cumprimento da medida, foram apreendidas uma pistola Taurus, calibre 9 mm, um revólver Taurus, calibre .38, uma pistola Taurus, calibre 380, e cento e quarenta e seis cartuchos intactos de diversos calibres. Por esses fatos o paciente foi denunciado em 1º.8.2013 pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).
    Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11/04/2013, por volta das 8h, na Praça Getúlio Vargas, n° 308, Bairro centro, Rio Pardo de Minas/MG, o denunciado Daniel Francisco dos Santos possuía e mantinha sob sua guarda três armas de fogo, dentre elas uma de uso restrito, e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Consta também que o denunciado Valdemar de Andrade Pereira transportou a pistola Taurus, modelo 938, calibre 380, número KWD60307, para a casa do denunciado Daniel Francisco, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deixando-a em poder dele Gomo garantia de dívida.
    Conforme apurado, na data e local acima identificados, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Daniel Francisco, foram apreendidos uma pistola Taurus, calibre 9 mm; um revólver Taurus calibre .38, farta munição, consistente em 146 cartuchos intactos de diversos calibres; e uma pistola Taurus, calibre 380, esta última fora levada para a casa dele pelo denunciado Valdemar de Andrade, como garantia de dívida.
    Pesquisa no sistema Infoseg, aponta que a pistola Taurus, modelo 938, calibre 380, número KWD60307, pertence a Valdemar de Andrade Pereira, fl. 18/19. 
    Laudos periciais de fls. 36/46 constatam a eficiência das armas e munições apreendidas. 
    Assim agindo, o primeiro denunciado, de forma livre e consciente, possuía no interior da sua residência arma de fogo de uso restrito, em desacordo com a determinação legal, enquanto o segundo denunciado infringiu a lei ao transportar a arma de fogo, de forma livre e consciente. 
    Ante o exposto, estando o denunciado DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS, incurso nas sanções do art. 16 da Lei 10826/03, e VALDEMAR DE ANDRADE PEREIRA incurso nas penas do art. 14 do mesmo diploma legal, requer o Ministério Público que, recebida e autuada esta, sejam os mesmos citados, processados e, ao final, condenados nas penas que lhe couberem”. 
    9. Em 25.4.2013, pouco mais de uma semana após o cumprimento do mandado, o Desembargador Eduardo Andrade conferiu efeito suspensivo a agravos de instrumentos interpostos por corréus contra a decisão do juiz de primeira instância pela qual deferida a medida de busca e apreensão.
    Em 17.9.2013, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proveu o agravo de instrumento para indeferir a busca e apreensão requerida:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO MODIFICADA. 
    - Ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser indeferida a liminar em sede de Ação Civil Pública. 
    - Impossível o deferimento de pedido verbal de concessão de liminar, sem mesmo o recebimento da inicial, sob pena de lesar princípios processuais basilares e desvirtuar toda a lógica do processo. 
    - Conquanto não se possa afirmar que os fatos sustentados pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública sejam manifestamente infundados, a decisão atacada determina, liminarmente, providências que, neste momento, afiguram-me excessivas e, várias delas, injustificadas. 
    - Embora não se deva refutar em absoluto a possibilidade de deferimento de pedido liminar inaudita altera parte, as peculiaridades do caso vertente ensejam prudente e cautelosa análise, havendo a necessidade de, primeiramente, conferir-se a oportunidade de defesa aos réus, em face da gravidade de que a ação se reveste, inclusive em seus efeitos imediatos. 
    - Recurso provido”.
    No voto condutor do acórdão, o Desembargador Eduardo Andrade anotou a ilicitude do deferimento verbal da medida liminar antes do recebimento da petição inicial, e sustentou a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar:
    “De início, registro novamente minha discordância quanto ao fato de a liminar ter sido deferida em 21/03/13, embora a Ação Civil Pública só tenha sido proposta em 11/04/13.
    Em que pesem as justificativas apresentadas tanto pelo magistrado a quo, quanto pelos representantes do Parquet, e embora reconheça as dificuldades encontradas na prática para se resguardar o sigilo na tramitação de feitos em pequenas Comarcas, não posso coadunar com o deferimento de pedido verbal de concessão de liminar, sem mesmo o recebimento da inicial, conforme o próprio Juiz reconhece, sob pena de lesar princípios processuais mais basilares e desvirtuar toda a lógica do processo.
    Data venia, apenas isso já seria motivo para o provimento do recurso.
    Mas não é só. 
    No presente momento processual, de cognição sumária, cumpre, tão somente, a análise acerca da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sobre o que leciona José dos Santos Carvalho Filho: (…)
    Contudo, parece-me, data venia, que a r. decisão agravada está a merecer reparos, em razão de não terem sido demonstrados os ditos requisitos. 
    Conquanto não se possa afirmar que os fatos sustentados pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública sejam manifestamente infundados, ressalto, como já dito na decisão de f. 78/97, TJ, que a decisão atacada determina, liminarmente, providências que, neste momento, afiguram-me excessivas e, várias delas, injustificadas. 
    Decisões de tal jaez devem sempre ser informadas, dentre outros princípios, pela razoabilidade e pela proporcionalidade. (…)
    A par do que podemos chamar 'juízo abstrato sobre a proporcionalidade ou a razoabilidade' tal como explicitado acima, identifica-se, também no país, a necessidade de um juízo concreto quanto à proporcionalidade, que se há de fazer quando da aplicação singularizada da norma. É que, muitas vezes, não se afigura suficiente a afirmação quanto à razoabilidade genérica da decisão legislativa, tornando-se imperioso que a autoridade encarregada de aplicar o direito ao caso concreto proceda à aferição da razoabilidade in concreto (Cf., sobre o assunto, entre nós, ADIN n. 223, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 29.6.90)." (Sigilo bancário, direito de autodeterminação sobre informações e princípio da proporcionalidade. In Repertório IOB de Jurisprudência, 2ª quinzena, dezembro, 1992).
    No caso vertente, não obstante esteja sendo imputada aos agravantes a prática de atos de improbidade administrativa, entendo que a determinação de medidas como a indisponibilidade de bens de sua propriedade, de quebra de seu sigilo fiscal e bancário, de busca e apreensão de bens e documentos, dentre outras, antes de lhes propiciar o contraditório e sem que haja indícios da dilapidação do patrimônio pelos réus, configura providência carecedora de razoabilidade e de proporcionalidade.
    Ademais, a meu juízo, para a decretação de indisponibilidade ou sequestro de bens, imprescindível que seja especificada a quantificação do prejuízo aduzido, sob pena de violação à ampla defesa e ao devido processo legal. 
    Portanto, embora entenda que não se deva refutar em absoluto a possibilidade de deferimento de pedido liminar inaudita altera parte, observo que, na hipótese vertente, as peculiaridades do caso ensejam prudente e cautelosa análise, de modo que vislumbro, aqui, a necessidade de, primeiramente, conferir-se a oportunidade de defesa aos réus, em face da gravidade de que a ação se reveste, inclusive em seus efeitos imediatos. 
    Faz-se necessário o acurado exame das provas a serem produzidas nos autos, bem como a instauração do efetivo contraditório, eis que impossível, por ora, a verificação das questões suscitadas. Ao longo da fase instrutória, será possível a averiguação, a fundo, dos fatos alegados pelo Parquet, que envolvem vultosas cifras, assim como a análise das teses sustentadas pelos ora agravantes. (…)
    Lado outro, patente é o perigo de dano inverso que poderá advir a direitos dos agravantes com o deferimento da liminar pretendida. 
    Nesse contexto, em sede cognição sumária, e considerando, ainda, os limites certos e estreitos do presente recurso, entendo que, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a decisão objurgada deve ser modificada. 
    Com essas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para indeferir a liminar intentada”. 
    Pelo que consta do sítio deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, esse acórdão foi impugnado pelo Ministério Público de Minas Gerais por recursos extraordinário e especial. 
    O recurso extraordinário teve o seguimento negado neste Supremo Tribunal (ARE n. 844.670, Relator o Ministro Gilmar Mendes). O recurso especial foi provido em parte apenas para se decretar a indisponibilidade dos bens (AREsp n. 559.944, Relator o Ministro Herman Benjamin).
    Assim, a ilicitude da busca e apreensão realizada na ação civil pública por improbidade administrativa é questão decidida e não está em debate nestes autos.
    10. Em 1º.9.2016, o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas condenou o paciente às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de doze dias-multa, pela prática do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
    A condenação foi confirmada pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento à apelação do paciente apenas para reduzir a pena imposta.
    Ao afastar a alegação de nulidade da apreensão das armas de fogo no domicílio do paciente, o órgão julgador anotou que elas teriam sido apreendidas antes da reforma da decisão pela qual deferida a busca e apreensão, e que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é permanente, o que autorizaria intervenção policial com ou sem mandado de busca e apreensão.
    Tem-se nesse julgado:
    “(...) 5. Da preliminar de nulidade processual por derivação de prova ilícita. 
    Argumenta a Defesa que. em razão da anulação judicial do mandado de busca e apreensão que instruiu a presente ação penal, nos termos do Acórdão proferido pela Primeira (1a) Câmara Cível, no Agravo n° 0273837-19.2013.8.13.000. e por inexistir suspeita prévia, quando da expedição do referido mandado, de flagrante delito, incide nulidade processual a inquinar todo o feito.
    Ao exame dos autos percebe-se que, em 25 de abril de 2013, em decisão proferida, em caráter liminar, nos autos do Agravo de Instrumento Cível n° 1.0556.13.000428-7/003, o Em. Des. Eduardo Andrade (13 Câmara Cível), deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão de Primeiro Grau, nos autos da Ação Civil Pública, que determinava, dentre outras medidas, a busca e apreensão na residência do Apelante (f. 50/53). 
    Infere-se, ainda, que instaurado Inquérito Policial para apuração dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, caput. ambos da Lei n° 10.826/03 (f. 02), a Autoridade Policial logrou apreender armas de fogo e munições na residência do Apelante, conforme se infere do Auto de Apreensão, à f. 08. 
    Embora haja decisão concessiva da liminar nos autos do Agravo de Instrumento Cível n° 1.0556.13.000428-7/003, deferindo efeito suspensivo à decisão agravada, observa-se que a liminar, que havia sido concedida em 18/03/13 (f. 52), apenas foi suspendida em 25/04/2013 (f. 53), ou seja, em data posterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, até então válido, que logrou êxito em apreender as armas de fogo e munições na residência do inculpado (11/0412013) - f. 03/07. 
    Não bastasse, tem-se que, conforme noticiado nos autos, embora a apreensão das armas tenha se dado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em Ação Civil Pública, os crimes previstos nos arts. 12 e 16, caput, ambos da Lei n° 10.826/03, são de natureza permanente. isto é, suas consumações se protraem no tempo, permanecendo o agente em constante estado de flagrância, situação que autoriza a pronta e imediata intervenção Policial. com ou sem mandado de busca e apreensão. 
    Logo, para apreensão de tais objetos, torna-se, inclusive, dispensável o mandado de busca e apreensão.
    Nessa ordem de ideias, deve-se ter em mira, também, que o art. 5°, inc. XI, da Constituição da República excepciona a regra da inviolabilidade do domicílio. estabelecendo o flagrante delito como uma das causas em que referida garantia pode ser afastada, a qualquer hora do dia ou da noite, em evidente preservação ao interesse público. (…)
    Assim, verifica-se que a apreensão das armas de fogo e das munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. ocorreu em situação de flagrância delito, o que inclusive dispensa a autorização judicial para adentrar na casa ou em qualquer outro local.
    Deste modo, versando a espécie sobre situação de flagrância, conforme preceitua o art. 302, inc. I, do Código de Processo Penal, nenhuma irregularidade houve na atuação dos Agentes Públicos que, mediante mandado de busca e apreensão. até então válido na data dos fatos. arrecadaram armas de fogo e munições da residência de DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS, pois eles agiram dentro dos limites da legalidade”.
    No mesmo sentido é o acórdão questionado nesta impetração, no qual decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, por ser permanente o delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, seria desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão:
    “Melhor sorte não socorre a defesa no que se refere à apontada ilicitude das provas obtidas com a busca e apreensão. 
    Consta dos autos que em ação civil pública foi deferido pedido liminar, autorizando, entre outras medidas, a "busca e apreensão nos endereços residenciais e nos respectivos locais de trabalho dos requeridos, conforme o caso, para a apreensão de todos e quaisquer documentos relacionados à suposta fraude exposta, inclusive agendas, pen drives, notebooks, documentação relacionada a propriedades mobiliárias e imobiliárias, documentação bancária, contratos, extratos, e apreensão de valores em espécie, em moeda corrente nacional ou estrangeira, acima de R$5.000,00 (cinco mil reais) porventura encontrados em tais locais" (e-STJ fl. 110). 
    Durante o cumprimento da medida na residência do paciente, foram arrecadados uma pistola Taurus, calibre 9 mm e um revólver Taurus calibre .38, além de farta munição, consistente em 146 (cento a quarenta e seis) cartuchos intactos de diversos calibres, bem como localizada uma uma pistola Taurus, calibre 380, levada ao local pelo corréu Valdemar de Andrade, como garantia de dívida (e-STJ fl. 86). 
    Sobreveio decisão que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir a liminar, oportunidade em que se consignou que, "não obstante esteja sendo imputada aos agravantes a prática de atos de improbidade administrativa", "a determinação de medidas como a indisponibilidade de bens de sua propriedade, de quebra de seu sigilo fiscal e bancário, de busca e apreensão de bens e documentos, dentre outras, antes de lhes propiciar o contraditório e sem que haja indícios da dilapidação do patrimônio pelos réus, configura providência carecedora de razoabilidade e de proporcionalidade" (e-STJ fl. 116). 
    Por tal razão, a defesa impetrou prévio writ na origem, requerendo o trancamento do processo, tendo a ordem sido denegada porque, "embora haja decisão concessiva da liminar nos autos do Agravo de Instrumento Cível n° 1.0556.13.000428- 7/003, deferindo efeito suspensivo à decisão agravada, observa-se que a liminar foi concedida em 25/04/2013 (fls. 10/13), ou seja, em data posterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão que logrou êxito em apreender as armas na residência do Paciente (15/04/2013) - fls. 20/26" (e-STJ fl. 132). 
    A Corte de origem assentou que, "conforme noticiado nos autos, embora a apreensão das armas tenha se dado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em Ação Civil Pública, os crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n° 10.826/03, são